Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-20.2012.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000954-20.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ENATEL DOS SANTOS ALBERNAZ - CPF: 850.705.301-78 (APELANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), IZAIAS DIAS DE MOURA FILHO - CPF: 034.092.451-97 (APELANTE), JUNIOR DA SILVA - CPF: 717.320.581-64 (APELANTE), RICARDO GIRADELO DA SILVA - CPF: 983.227.881-34 (VÍTIMA), JULIANA CRISTINA FRITZEN DA SILVA - CPF: 007.074.249-92 (VÍTIMA), ENATEL DOS SANTOS ALBERNAZ - CPF: 850.705.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS DIAS DE MOURA FILHO - CPF: 034.092.451-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
1.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DO RECONHECIMETNO PESSOAL –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – DEPOIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS E EXAME DATILOSCÓPICO VINCULANDO O RÉU AO LOCAL DO CRIME – NULIDADE AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
REQUESTADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – EMPREGO DO ARTEFATO COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PRECEDENTES –
3.

PEDIDO DE REFORMA DA PENA IMPOSTA
– IMPOSSIBLIDADE – VÁLIDA A UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EXCEDENTE PARA ELEVAR A PENA-BASE –
4
.
NEGATIVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME MANTIDA – SUBTRAÇÃO DE ELEVADA MONTA DE DINHEIRO SEM RESTITUIÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Confirmado o reconhecimento pessoal feito pela vítima em sede inquisitiva por outras provas, especialmente a prova pericial
datiloscópica e a testemunhal, não prospera a alegação de nulidade, nem a tese absolutória.

2.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas
estabeleceu o Enunciado Orientativo n. 1, indicando que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.” (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°
101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3.

O Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas sedimentou o entendimento de que “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°
101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

4.

Tem-se por adequada a valoração negativa do vetor dosimétrico atinente às consequências do crime, que ultrapassam a normalidade de casos semelhantes, visto que as vítimas não recuperaram o valor de R$ R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em dinheiro, subtraído pelo agente.

5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Júnior da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento de 14 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da decisão, pleiteando, em primeiro lugar, a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas. Argumenta que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a validade da prova.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, requer a redução da pena-base e o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Sustenta que a utilização da arma não foi devidamente comprovada nos autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da causa de aumento de pena (id.
237126193).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, refuta todos os argumentos apresentados pela defesa e manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

A Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo desprovimento da apelação, conforme entendimento assim resumido:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Alegada deficiência do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, face a inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Além disso, quanto ao disposto no artigo 226, verifica-se que o reconhecimento fotográfico do Apelante feito pela vítima no primeiro momento da persecução penal é aceito pelos tribunais, principalmente, como no caso em tela, foi confirmado pelos ofendidos quando ouvidos sob o crivo do contraditório – Pleito subsidiário: Redimensionamento da pena-base – Inviabilidade – Inteligência do enunciado nº 32 da TCCR/TJMT – Decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Descabimento – Tese de que se tratava de mero simulacro não ressaiu minimamente comprovado – Majorante comprovada por meio da palavra das vítimas – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relato.

À douta Revisão.

VOTO

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“No dia 22 de novembro de 2011, por volta das 03h40min, no interior da residência das vítimas Ricardo
Girardelo
da Silva e Juliana Cristina
Fritzen
da Silva, situada na Rua 09, nº 273, casa 30, Condomínio Passaredo, bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, os denunciados HUDSON, ENATEL, ISAIAS e JUNIOR, previamente ajustados e com cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em cartões de banco, cartão UNIMED, três aparelhos celulares, jolas, documentos pessoais e a quantia em dinheiro de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais
), tudo pertencente às vítimas Ricardo e Juliana

(...) Os autos revelam que o denunciado HUDSON soube, através de uma informante que trabalha no SICOOB, do alto valor em dinheiro sacado pela vítima durante o dia e, na posse dessa informação, contratou o denunciado ENATEL

para executar o assalto.

O denunciado ENATEL, por sua vez, convidou os denunciados ISAIAS e JUNIOR para que juntos efetuassem o roubo ora tratado.

Os denunciados executores ENATEL, ISAIAS, e JUNIOR, então, entraram no condomínio fechado através de
um
buraco feito no muro, foram até a residência das
vítimas
, entraram, anunciaram o roubo com o uso da arma de fogo e subtraíram as coisas.

Após, os denunciados foragiram do local do crime no veículo Toyota Corolla preto de placas KAQ-4031, que foi posteriormente abandonado próximo à Avenida das Torres.

A perícia técnica de confronto entre as impressões digitais colhidas das mãos dos denunciados e aquelas coletadas no local do crime de f. 225- 229 comprova que o denunciado JUNIOR esteve na casa das vítimas durante o roubo.

Quando Interrogado pelo Delegado de polícia o denunciado ISAIAS confessou a autoria delitiva (f. 250-252).

Os denunciados ENATEL, ISAIAS e JUNIOR foram reconhecidos como sendo os executores do assalto (f. 289).

(...) A res subtraída e a arma de fogo utilizada no crime não foram recuperadas.”

Ao fim, o recorrente fo
i
condenado pela prática do crime
de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), sendo-lhe aplicada a pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa.

Da nulidade do reconhecimento e da absolvição.

O recorrente a
lega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento
formulado
em sede inquisitiva,
apontando a não
observância
a
o procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando,
por tais motivos
, a absolvição.

Tratando-se
de matérias
estreitamente
relacionadas,
confundindo-se a tese preliminar com a de mérito, faz-se
conveniente a análise conjunta.

A
materialidade
do crime de roubo
mostra-se fartamente comprovada
,
por meio o Boletim de Ocorrência
n. 2011.454027, pelos Termos de Declarações e pelos depoimentos prestados em juízo.

De semelhante modo, a autoria é comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, pelo reconhecimento firmado pela vítima em sede inquisitiva, bem como pela prova pericial acostada aos autos.

Com efeito, o corréu Isaías Dias de Moura confessou, em sede inquisitiva, ter participado do roubo com um conhecido, cujo nome ele preferiu não revelar. Ele detalhou como observou a rotina da vítima no banco, seguiu-o até sua casa e planejou o crime com seu comparsa. Eles entraram no condomínio fechado fazendo um buraco no muro e identificaram a casa da vítima pelos carros na garagem. Isaías afirmou que
o valor roubado foi de R$ 140.000,00.

Apesar de Júnior da Silva negar participação no crime
(id.
237125672, Pág. 72)
, um
laudo pericial encontrou sua impressão digital na casa das vítimas. Júnior não soube explicar essa evidência.

Confira-se, a propósito, o teor do mencionado laudo:

“Dessa forma, foi realizada o confronto entre o fragmento de impressão papilar oposto no cartão de contraste e as impressões digitais padrões dos suspeitos.
Nesta perícia verificou-se que o referido fragmento confere com a impressão digital padrão do dedo anular direito de Junior da Silva
, conforme assinalamos na figura 1.”

(237125672 - Pág. 29).

As vítimas, Ricardo
Giradelo
da Silva e Juliana Cristina
Fritzen
da Silva, também forneceram depoimentos importantes. Ricardo afirmou, em juízo, que Isaías e Júnior invadiram sua casa, sendo Júnior o mais agressivo e portador da arma de fogo. A esposa de Ricardo, na época, descreveu características dos assaltantes que correspondiam a Júnior
. Ressaltou que sua esposa teve contato direto com os agentes, visualizando-os, o que possibilitou o reconhecimento positivo.
Ricardo também declarou que Júnior não era conhecido nem havia sido contratado para nenhum serviço.

A ofendida
Juliana reconheceu Júnior
,

em sede inquisitiva
,

como um dos assaltantes e mencionou
, em juízo,
que embora não pudesse confirmar o reconhecimento fotográfico feito na delegacia
,
devido ao tempo decorrido,
tinha certeza na época
. Ela detalhou as circunstâncias do crime, confirmando que Júnior portava a arma e que as digitais encontradas eram dele. Juliana também afirmou que Hudson, um conhecido do casal e ex-morador do condomínio, tinha conhecimento da rotina das vítimas e que havia um buraco no muro feito de dentro para fora, sugerindo que os assaltantes já estavam dentro do condomínio, possivelmente na antiga casa de Hudson.

Em sede inquisitiva, Juliana detalhou que:

(...) no dia dos fatos eu estava dormindo em meu quarto junto com meu marido; QUE, meu filho de 02 (dois) anos estava dormindo em outro quarto; QUE, em determinado momento
escutei um barulho e acordei, sentei na beirada da cama e fiquei escutando e então ouvi um chiado como quando alguém pede para outro fazer silencio; QUE, esclareço que o barulho veio do quarto de meu filho onde tem uma secretária eletrônica; QUE, no momento seguinte
dois homens entraram em meu quarto e anunciaram o assalto
; QUE, esclareço que o quarto não estava trancado por causa de meu filho; QUE,
os assaltantes estavam armados com dois revolveres
; QUE, me marido acordou e continuou de bruços e jogaram um lençol em cima de nós cobrindo nossos rostos; QUE, os assaltantes pediram R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e meu marido disse que não tinha esse dinheiro e o que tinha estava dentro da bolsa que estava ao lado; QUE, um dos assaltantes liderava o outro e esse era mais calmo enquanto o outro era mais nervoso e falava a todo tempo para nos matar; QUE, os assaltantes pegaram nossas joias, inclusive nossas alianças e aparador de aliança; QUE, o assaltante líder pediu pela pistola e o outro demonstrou surpresa dizendo "e tem pistola?"; Que Ricardo, meu marido disse que a pistola estava no carro; QUE, os assaltantes permaneceram em nossa casa por volta de 15 minutos; QUE, no momento em que os assaltantes iam sair, o líder fez questão de pedir a chave do carro preto; QUE, esclareço que meu marido tem um Corolla cor preto e eu tenho um Corolla cor prata;
(...) QUE, quando o lençol que nos cobria escorregou e deixou minhas pernas a mostra o assaltante líder cobriu novamente e novamente se desculpou; QUE, o assaltante nervoso disse que não iam nos machucar, que queria apenas dinheiro, que eles estiveram presos recentemente; QUE, na saída os assaltantes perguntaram como faziam para sair do condomínio, uma vez que tinham entrado por um buraco no muro; QUE,
esclareço que os assaltantes abriram a porta com a chave que estava do lado de dentro, dando a entender que eles não entraram na casa pela porta; QUE, esclareço que a porta não foi arrombada; QUE, posteriormente verificamos que havia uma cadeira encostada na janela do banheiro pelo lado de fora;
QUE, PERGUNTADO, descreva os assaltantes? RESPONDEU, o líder é moreno, magro, aproximadamente uns 30 anos de idade, 1, 75mts de altura, rosto arredondado, usava boné preto e camiseta preta; QUE, o outro assaltante nervoso era um pouco mais baixo que o Lider, moreno, tem um sotaque cuiabano
e também
usava boné preto
; QUE, PERGUNTADO, a senhora sabia que seu marido estava com dinheiro em casa? RESPONDEU, sim, porém não sabia a quantia exata, QUE, esclareço que é comum meu marido levar dinheiro
pra
casa devido a profissão dele; (...) QUE o carro foi recuperado em seguida abandonado na Av. das Torres.” (id. 237125671 - Pág. 36)

Observo, a partir dos elementos probatórios
ora
colacionados e da bem lançada sentença, que o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva é dotad
o
de elevado grau de certeza,
bem como foi confirmado
por prova pericial altamente precisa.

Com efeito, a impressão digital do recorrente foi encontrada no local do crime, muito embora não fosse conhecido das vítimas ou prestador de serviço, não existindo motivos para que estivesse naquele local.

Assim, o reconhecimento formulado pela vítima não é a única, nem a principal prova de que o apelante é autor do fato, de modo que eventual irregularidade no reconhecimento não deve ocasionar a absolvição pretendida.

Nesse sentido, aliás,
colaciono dois julgados do colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
1. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico dos suspeitos (art. 226, CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como os testemunhos das vítimas e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais dos réus, a filmagem da ação delitiva pelas câmeras de segurança e a habilitação dos celulares subtraídos pelos denunciados ou pessoas a eles vinculadas.

2. Não cabe falar em absolvição ou desclassificação das condutas delitivas, quando coeso o conjunto probatório no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, utilizando-se de veículo receptado para fugirem do palco do crime.

(...)”

(TJ-DF 07063528320228070003 1677019, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023)

“(...)
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento fotográfico, o depoimento da vítima do crime e o laudo papiloscópico é coerente e apto a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.

2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

3. As declarações da vítima foram confirmadas por laudo pericial que identificou fragmento de impressão digital, pertencente ao apelante, no veículo objeto do crime, não havendo qualquer justificativa da defesa para esse fato.
”

(...)
(TJ-DF 07153059220208070007 1656356, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada.

Além disso, as provas colhidas durante a instrução processual em juízo são contundentes e apontam o recorrente como autor do fato, sem que restem dúvidas razoáveis.

A jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO APELANTE, CORROBORADO POR
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.
”

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Portanto,
faz-se
impositiva a manutenção da decisão condenatória.

Do emprego de arma de fogo.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição,
o Apelante
requer o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Sustenta que a utilização da arma não foi devidamente comprovada nos autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da causa de aumento de pena
.

Sem razão, contudo.

A despeito da não apreensão das armas de fogo utilizadas, o emprego destas é comprovado pelos depoimentos de ambas as
vítimas, que, como visto, detalharam o uso de duas armas de fogo para a prática do crime de roubo.

Nesse contexto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas
estabeleceu o Enunciado Orientativo n. 1, indicando que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.
” (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°
101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Da dosimetria.

Por fim, o recorrente pugna pela redução da pena imposta
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Sem razão, novamente.

Ao estabelecer a pena-base, o douto julgador registrou que:

“(...)
verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Não há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu a evidenciar a existência de antecedentes. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social dos acusados. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.
Quanto às circunstâncias do crime tendo em vista que este foi praticado mediante o emprego de arma, valoro negativamente neste ponto, pois é inequívoco que tal circunstância facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima
.
As consequências do crime foram graves, já que, apenas parte dos objetos roubados foi recuperada pelas vítimas
. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.
”

Observo que a pena foi aumentada de forma absolutamente branda,
não extrapolando os parâmetros jurisprudenciais dominantes.

Além disso, mostra-se correta a utilização de
causa de aumento de pena excedente
para majorar a pena-base.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas sedimentou o entendimento de que “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°
101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso,
v
erifico
a adequação da análise das consequências, do crime, visto que ultrapassam a normalidade de casos semelhantes, visto que as vítimas não recuperaram o valor de

R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais
)
, em dinheiro, subtraído pelo agente.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima
”.

(
STJ -
AgRg
no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022)

No mesmo sentido, este Tribunal Estadual tem entendido que
“Havendo suficiência e idoneidade na fundamentação da circunstância judicial das consequências do crime, que extrapolaram a previsão abstrata do legislador, porquanto o crime contou com a subtração de bens de significativo valor (superior a R$ 7.000,00 – sete mil reais), mostra-se acertado o recrudescimento da pena-base um pouco acima do mínimo legal, conquanto tenham que ser afastadas as valorações inidôneas quanto à culpabilidade e ao motivo do ilícito
;” (TJ-MT - APL: 00176202820148110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2018)

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

Júnior da Silva
,
mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024